Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726130-34.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ANA PAULA DE VASCONCELOS RECORRIDO: MAISA LUANA APARECIDA MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a decisão na parte que indeferiu o processamento da queixa-crime quanto ao crime de calúnia, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, ante a ausência de evidência da elementar do tipo imputado. 2. Incontroversa a ocorrência dos fatos descritos na queixa-crime, os quais se amoldam, em tese, aos crimes previstos nos artigos 139 e 140, ambos do CP, a certeza de que houve dolo específico será obtida com a completa instrução do feito, sendo suficiente para o recebimento da peça inicial indícios do elemento subjetivo específico. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 138 do Código Penal, sustentando, em suma, a existência de farta prova documental para demonstração das elementares do crime de calúnia, a ensejar o deferimento do processamento da queixa-crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 138 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “No caso em questão, embora tenha sido destacada situação mediante a qual a querelante entende ter havido lesão à sua honra – entendo não estar demonstrada a presença a elementar constitutiva do delito de calúnia (art. 138, CP), notadamente quanto a imputar fato sabidamente falso, inexistindo, assim, justa causa para deflagração da ação penal no tocante a este crime.” (ID Num. 37340593 - Pág. 5). “Especificamente quanto ao crime de calúnia, é imperioso que o agente impute um fato falso, determinado, concreto e individualizado à vítima, conforme já assentado na jurisprudência pátria. Além disso, é necessário que se demonstre que o acusado agiu com manifesta intenção de macular a honra alheia, tendo consciência da falsidade do fato criminoso que imputa ao ofendido, o que não se verifica no caso, pois do que consta no feito, a querelada solicitou a prestação de contas dos gastos relativos aos resgastes e – ao que parece – não foi atendida, o que gerou a situação toda em debate.” (ID Num. 37340593 - Pág. 5). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017